Tribunal: STF
Processo: ACO 1036
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: Direito tributário e financeiro. Agravo regimental em ação cível originária. Fixação dos honorários advocatícios por equidade diante da natureza e da complexidade da ação.



    1. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 8º, do CPC/2015 (art. 20, §4º, do CPC/1973). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.